Tribunal: STF
Processo: HC 255852
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça mediante a qual o Ministro Relator indeferiu a liminar no Habeas Corpus nº 936.518/MG (e-doc. 12).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado pela suposta prática do crime previsto no art. 171 (estelionato) do Código Penal, tendo sido mantida a suspensão temporária do exercício da advocacia, anteriormente imposta, nos termos do art. 319, inciso VI, do CPP. A sentença condenatória foi proferida em 20/02/2025 (e-doc. 11). 



    3. A defesa, em momento anterior à prolação da sentença, formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra essa decisão, foi impetrado o citado  habeas corpus no STJ, analisado em 19/08/2024. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante articula com a invalidade da representação da vítima, que teria sido coagida por membro do Ministério Público a formalizar manifestação de vontade, violando a condição de procedibilidade exigida para o tipo penal imputado. Aduz que o paciente não exerce função pública, razão pela qual não se aplicaria a medida cautelar do art. 319, inc. VI, do CPP. Invoca o art. 70 da Lei nº 8.906, de 1994 (Estatuto da OAB), que reserva exclusivamente ao Conselho Seccional da OAB a competência para aplicar penalidade disciplinar a seus inscritos. Menciona o princípio da proporcionalidade. Frisa a inexistência de fundamentação idônea para o implemento da medida cautelar. 



    5. Busca, no âmbito liminar, a suspensão imediata dos efeitos da penalidade imposta. No mérito, pretende o trancamento da ação penal.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    8. Ademais, inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    9. Cumpre observar, ainda, que as impetrações formalizadas no Tribunal de Justiça e no Superior Tribunal de Justiça, apontadas como atos coatores, foram protocoladas em momento anterior à prolação da sentença, na qual o paciente foi condenado e mantida a medida de suspensão cautelar do exercício de suas atividades profissionais. Desse modo, eventual ilegalidade decorrente desse novo pronunciamento jurisdicional de primeiro grau deve ser submetida, em primeiro lugar, à apreciação do Tribunal de Justiça de origem. A pretensão do impetrante, ao buscar a apreciação direta por esta Suprema Corte, revela-se inadequada, configurando dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator